Tribunal: STF
Processo: MS 37744
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    1. Izabel Cristina dos Santos opôs embargos de declaração contra decisão monocrática que denegou a segurança e revogou a medida liminar anteriormente deferida, ao fundamento de que existem omissões “quanto ao que estabelece o ordenamento jurídico” e aos questionamentos apresentados na exordial.
    Devidamente intimado, o Advogado-Geral da União não se manifestou.
    É o relatório. 
    2. Reputo inexistentes as pechas apontadas nas razões dos embargos.
    Em suma, os pressupostos de embargabilidade, tão necessários à via recursal, não estão presentes, assim como, são incabíveis na presente controvérsia. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona quanto às hipóteses de cabimento do presente recurso, estas as quais, não foram observadas.
    Aduz ainda que, a decisão ora embargada teria sido omissa frente alegação de decadência levantada na petição inicial, todavia as questões cujo debate a embargante pretende renovar, por meio impróprio, já foram abordadas. Vejamos.
    “Não há que se falar, ainda, na ocorrência do prazo decadencial para a Administração exercer o controle de legalidade da concessão do benefício. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, é no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 não se aplica aos tribunais de contas no exercício do controle de legalidade dos atos de concessão inicial e aposentadoria, reforma ou pensão, possuindo o prazo de 5 (cinco) anos, mas contados da chegada do processo ao órgão de controle (Recurso Extraordinário 636.553, Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/05/2020). 
    Em razão de o pedido de reversão ter sido formulado e deferido perante o órgão competente no ano de 2019 e analisado posteriormente pelo TCU no ano de 2020, não há decadência do direito de a Administração analisar a legalidade dos valores atribuídos à pensão.” 
    (Grifei.)
    Trata-se, portanto, de mera tentativa de modificação da decisão embargada, o que, sabidamente, não se demonstra possível por meio da via dos embargos declaratórios.
    Logo, a parte embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões e contradições na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência pacificada desta Suprema Corte:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. 
    II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
    III - Embargos de declaração rejeitados 
    (ARE n. 910.271 AgR-ED/DF, Plenário, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19 de setembro de 2016 - grifei)
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
    2. Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão.
    3. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.
    4. Embargos de Declaração rejeitados” 
    (Rcl n. 37.962 AgR-ED/SP, Primeira Turma, Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16 de março de 2020 - grifei)
    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material. 
    A inviabilidade dos presentes embargos de declaração, em decorrência da razão mencionada, impõe uma observação final: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Nem se alegue que tal procedimento implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado.
    3. Em face das razões expostas, rejeito os embargos de declaração. 
    4. Intime-se. Publique-se.
                Brasília, 23 de setembro de 2021.
                Ministro NUNES MARQUES
                            Relator